Tribunal: CARF
Processo: 11516.721535/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate a subsunção às hipóteses agravantes indicadas. O evidente intuito de fraude encontra-se presente nas definições de sonegação, fraude e conluio. Não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia diz respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Dada a notícia de inclusão de parte dos créditos tributários deste processo no PERT (Lei 13.496/2017) regulamentado pela IN RFB 1.711/17, tendo a contribuinte informado a desistência parcial do Recurso Voluntário, analisa-se apenas a controvérsia remanescente.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no 11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o resultado apurado no ajuste final do período de apuração e independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto com o tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721535/2016-08
ACÓRDÃO
1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se
constate a subsunção às hipóteses agravantes indicadas. O "evidente
intuito de fraude" encontra-se presente nas definições de sonegação,
fraude e conluio. Não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia
diz respeito fundamentalmente a questões jurídicas, de direito, de lei, de
interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Dada a notícia de inclusão de parte dos créditos tributários deste processo
no PERT (Lei 13.496/2017) regulamentado pela IN RFB 1.711/17, tendo a
contribuinte informado a desistência parcial do Recurso Voluntário,
analisa-se apenas a controvérsia remanescente.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a
multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados
concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o
resultado apurado no ajuste final do período de apuração e
independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto
com o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e em relação ao recurso voluntário, não conhecer da petição apresentada
pelo responsável solidário Jaime Franzner; por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte relativamente à multa isolada. Vencidos os Conselheiros Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin (relatora), Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lisias, que lhe
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício e redator ad hoc.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna
Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de Acórdão DRJ que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, para: a) Declarar definitivos os vínculos de
responsabilidade atribuídos a Jaime Franzner e Renato Franzner, nos competentes Termos de
Sujeição Passiva Solidária, em virtude da ausência de impugnação; b) Declarar definitiva a
exigência do crédito tributário pertinente à infração Compensação indevida de prejuízos fiscais
(código de receita 2917, valor R$ 2.572.190,25) e base de cálculo negativa (código de receita 2973,
valor R$ 925.988,49), por se tratar de matéria não impugnada.
Rejeitada a preliminar de decadência; pela DRJ, restaram mantidas integralmente
todas as exigências do IRPJ e da CSLL acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora cabíveis e
reduzida a multa de ofício de 150% para 75% em relação à infração Glosa de despesa de
amortização de ágio escriturada no Fcont.
Os Autos de Infração de IRPJ e CSLL, trataram de Glosa de despesa de amortização
de ágio escriturada no FCont; de seus reflexos em CSLL; da Falta de recolhimento de IRPJ sobre
base de cálculo estimada e de Compensação indevida de prejuízo operacional com resultado da
atividade geral. Houve exigência da Multa de Ofício no percentual de 150% em relação à Glosa de
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
3
despesa de amortização de ágio escriturada no Fcont e de seus reflexos em CSLL, e Multa de Ofício
no percentual de 75% em relação às demais infrações.
A fiscalização iniciou o procedimento em face da contribuinte Urbano
AgroIndustrial Ltda., apurando a indevida dedução de despesas de amortização de ágio e suas
repercussões tributárias.
A fiscalização detalhou a reorganização societária que originou o ágio glosado,
pontuando a situação inicial da fiscalizada e a seguinte sequência de eventos:
●
Alteração do Contrato Social da MVG Ltda. (20/12/2004): A Franzner Ltda.
ingressou no quadro societário da MVG Ltda. (anteriormente MVG Administração de Negócios
Empresariais Ltda.), tornando-se os sócios originais retirados. O endereço da sede da MVG Ltda.
foi alterado para o mesmo da matriz da fiscalizada. Os administradores da MVG Ltda. passaram a
ser Jaime Franzner e Renato Franzner. Houve aumento do capital social da MVG Ltda. em R$
354.000.001,00 mediante conferência de quotas do capital da fiscalizada, avaliadas a valor de
mercado segundo laudo de Felix Theiss e Associados S/C (fls. 583 a 608). A MVG Ltda. desdobrou o
custo de aquisição de seu investimento na fiscalizada em R$ 65.334.173,10 (patrimônio líquido da
investida) e R$ 288.665.826,90 (ágio).
●
Laudo de Avaliação Contábil da MVG Ltda. (dois dias após o ingresso da
Franzner Ltda.): Com o objetivo de determinar o valor do patrimônio líquido da MVG Ltda. a ser
incorporado pela fiscalizada.
●
Incorporação Reversa da MVG Ltda. pela Urbano AgroIndustrial Ltda.
(28/12/2004): Oito dias após as operações anteriores, a MVG Ltda. (controladora) foi incorporada
pela Urbano AgroIndustrial Ltda. (controlada). Dentre os ativos incorporados estava o ágio
registrado pela MVG Ltda. por ocasião do aumento de capital, valorado em R$ 288.665.826,90.
A fiscalização rechaçou as justificativas apresentadas pela contribuinte para a
reorganização societária (controle e gerenciamento, questões societárias, sucessórias e familiares,
racionalização e concentração de negócios, redução de custos, eficiência operacional,
administrativa e financeira, e melhoria do fluxo de caixa). Argumentou que tais “justificativas” não
demandariam a passagem efêmera pela MVG Ltda. e que as operações envolvendo a MVG Ltda. e
a geração do “ágio interno” foram desnecessárias em relação ao planejamento sucessório.
Ainda, a fiscalização alegou que obteve, no curso do procedimento, documento que
comprovaria a real intenção da “reorganização societária”: a redução da tributação de IRPJ/CSLL.
Tal documento seria o “Laudo de determinação do valor da Urbano AgroIndustrial Ltda.”,
arquivado na Jucesc, que continha uma apresentação intitulada “Urbano – Subscrição de Capital
com Participações Societárias” (fls. 606 a 608), detalhando o planejamento tributário e o objetivo
de “reduzir a carga tributária da Urbano, mediante o aproveitamento da dedutibilidade do ágio
[...] com o intuito de reduzir a tributação de IRPJ/CSLL incidente sobre o lucro tributável a ser
auferido nos próximos anos e ajustar o valor patrimonial”. A fiscalização ressaltou que esta
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
4
apresentação foi obtida por consulta direta ao sistema da Jucesc, tendo sido arquivada (por
descuido) juntamente ao laudo de avaliação.
Com base nisso, a fiscalização defendeu a indedutibilidade do ágio, argumentando
que a “reorganização societária” ocorreu dentro de um mesmo grupo econômico, sem alteração
do controle das sociedades envolvidas, sem contribuição financeira efetiva do “investidor”, e sem
propósito negocial senão a economia tributária. Acusou a fiscalizada de agir com dolo, por meio
de seus administradores, modificando a base de cálculo para reduzir o IRPJ e a CSLL, configurando
fraude (art. 72 da Lei no 4.502/1964). Qualificou o negócio jurídico como simulado (art. 167, § 1o,
II, do Código Civil) e sustentou que a verdadeira intenção foi deliberadamente omitida no
“Protocolo e Justificativa de Incorporação de Sociedade” (art. 225 da Lei no 6.404/1976). Afirmou
que a geração de “ágio interno” sem desembolso, sem alteração de controle e mediante atos
artificiais desprovidos de substância econômica enseja a qualificação da multa. Foram lançadas
multas isoladas.
Cientificada do auto de infração em 22/07/2016, fls. 624/625, a autuada apresentou
impugnação em 17/08/2016, fl. 632, alegando, em síntese, o que se segue:
- a impugnante alega que decaiu o direito de efetuar o lançamento, pois as despesas com
ágio, glosadas no ano-calendário 2013, decorrem de negócios jurídicos realizados em 2004.
- não há como considerar indevido o efeito sem atacar-lhe a causa, sendo certo que todos
os atos praticados até o mês de dezembro/2004, foram levados ao conhecimento da
Receita Federal, nas épocas próprias, por meio das declarações apresentadas pelas
sociedades envolvidas (DIPJ de encerramento por incorporação, dentre outros).
- não é possível à fiscalização rever atos e fatos ocorridos em anos em que se aplica a
decadência, mesmo que tal revisão sirva apenas para que se possa atingir anos fiscais
futuros. Cita jurisprudência.
- os atos praticados pela Impugnante tiveram reflexos tributários, porém, a efetivação
destes nunca foi o objetivo primário pretendido pela administração da Urbano
Agroindustrial Ltda., mas surgiram como conseqüência natural das decisões e dos negócios
desenvolvidos.
- o plano de reorganização societária traria maior segurança para a empresa diante do
quadro de sucessão familiar e das dificuldades econômicas do negócio.
- passou-se a trabalhar com duas hipóteses para o empreendimento: 1) expansão da
Urbano, com foco na diversificação de seus produtos, inclusive com investimentos em
outros setores e admissão de sócios terceiros (para captação de recursos); 2) a venda total
da empresa Urbano. - visando os objetivos traçados, na seqüência os sócios da Urbano
transferem suas quotas sociais desta empresa para a Franzner, intuindo uma reorganização
societária, para, dentre outros motivos, repita-se: a) prevenção e planejamento sucessório
e familiar; b) despersonalização da administração dos negócios da Urbano, facilitando sua
gerência; c) maiores garantias de continuidade da Urbano; d) melhorias no controle direto
das empresas Urbano, com vistas a facilitar o controle e o fluxo de informações.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
5
- para o fortalecimento da Franzner, os sócios aumentam seu capital social, realizando a
devida integralização com as quotas sociais que lhes pertencem na Urbano. - como
conseqüência deste aumento de capital através da integralização das quotas sociais da
Urbano, em 14/12/2004 a Franzner ingressa no quadro societário da Urbano, juntamente
com o Sr. Jaime Franzner, em substituição aos sócios originais.
- em 20/12/2004, a Franzner adquire quotas sociais da MVG Administração de Negócios
Empresariais Ltda., ingressando em seu quadro societário.
- essa aquisição foi levada a termo pela oportunidade que surgiu, haja vista que se tratava
de empresa com credibilidade no mercado onde atuava, sendo oferecida a um preço
atrativo, o que inclusive dispensou qualquer análise por parte de consultorias acerca da
operação de aquisição.
- que a utilização da empresa MVG não teve a finalidade única de servir como mera
empresa de passagem como denominou o fisco e que sua extinção resolveu questões
operacionais e reduziu custos sem qualquer ofensa à legislação vigente que justificasse a
sua desconsideração, não se cogitando a figura do abuso do direito.
- a incorporação da MVG foi decidida como base no Controle e Gerenciamento, em
questões societárias, sucessórias e familiares, na racionalização e concentração dos
negócios, na redução dos custos e na eficiência operacional, administrativa e financeira das
sociedades e na melhoria do fluxo de caixa da incorporadora.
- cita a posterior entrada da empresa Turim e a compra da empresa Taschner como a
concretização do objetivo da abertura e da expansão da Urbano.
- cita outras aquisições e tentativas para demonstrar a continuidade da expansão da
Urbano. - se há suporte legal para a realização da operação de reavaliação e incorporação
das ações reavaliadas em outra sociedade, bem como há disciplina legal dos efeitos dessa
subscrição, notadamente em relação à determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL para a receita auferida pela Franzner, não há que se falar em fraude ou simulação, que
de fato não ocorreram, nem em inexistência de "aquisição de participação societária", haja
vista que a MVG, ao incorporar em seu patrimônio as quotas da Urbano, adquiriu a
respectiva participação societária, restando claro o erro de conclusão por parte da
fiscalização quanto à inexistência de aquisição de participação societária a qual serviu de
mera alegação para desqualificar o ágio amortizado.
- defende a inaplicabilidade do art. 116 do CTN ao caso.
- defende a aplicação dos princípios da liberdade econômica, da liberdade de contratar, da
segurança jurídica, da estrita legalidade.
- pede a inaplicabilidade da aplicação de multa e juros respectivos de maneira isolada por
indevida, caracterizando dupla penalização. Cita jurisprudência.
- que ao se avaliar o aproveitamento do ágio praticado pela Impugnante em períodos
anteriores (2005 a 2012), o que foi objeto de lançamento junto ao dois outros autos de
infração, sequer se cogitou de tal lançamento, sendo naquelas ocasiões lançada multa ao
patamar de 75%, sem qualquer agravamento. Logo, se o procedimento de origem dos
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
6
créditos é exatamente o mesmo, não há como se justificar tal mudança de entendimento. -
Cita jurisprudência do Carf que reconhecem com válidas operações iguais as suas.
- diante da transparência dos atos praticados pela Impugnante, não há de se cogitar da
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, elementos estes que para serem
caracterizados necessitam estar acompanhados de dolo no agir do contribuinte.
- todos os elementos utilizados pela fiscalização, para fins do lançamento ora combatidos,
foram obtidos da documentação apresentada e devidamente contabilizada pela
Impugnante.
- que se fosse de fato o objetivo primordial da Impugnante sonegar ou fraudar o fisco, não
teria procedido da forma transparente e sempre atendendo as solicitações dos senhores
auditores fiscais, fornecendo a estes todos os elementos necessário para fins de avaliação
dos procedimentos adotados.
- pede para provar o alegado, por todos os meios de prova em direito admitidas nos termos
do art. 16, do Decreto 70.235/72, em especial a documental inclusa e futura, pericial
contábil e outras que se fizerem.
Apreciados os argumentos da impugnação, os lançamentos foram mantidos em
parte para declarar definitivos os vínculos de responsabilidade atribuídos a Jaime Franzner e
Renato Franzner, nos competentes Termos de Sujeição Passiva Solidária, em virtude da ausência
de impugnação; Declarar definitiva a exigência do crédito tributário pertinente à infração
Compensação indevida de prejuízos fiscais (código de receita 2917, valor R$ 2.572.190,25) e base
de cálculo negativa (código de receita 2973, valor R$ 925.988,49), por se tratar de matéria não
impugnada; Rejeitar a preliminar de decadência; Manter integralmente todas as exigências do IRPJ
e da CSLL acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora cabíveis; Reduzir a multa de ofício de
150% para 75% em relação à infração Glosa de despesa de amortização de ágio escriturada no
Fcont.
Finalmente, em razão da exoneração de crédito tributário acima do limite de
alçada, houve recurso de ofício.
Em Recuso Voluntário, a devedora principal reitera os argumentos da impugnação,
defendendo a preliminar de decadência quando ao ano calendário de 2004 e defende a
legitimidade do aproveitamento do ágio em sua dedutibilidade tal qual efetuado pela Recorrente
e as compensações de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, cancelando-se o
lançamento.
Em novembro de 2017 (fl. 1269), a Recorrente noticiou nos autos que incluiu parte
dos créditos tributários deste processo no PERT (Lei 13.496/2017) regulamentado pela IN RFB
1.711/17, informado a desistência parcial do Recurso Voluntário em relação ao lançamento
principal, juros e multa de mora, mantendo apenas o recurso apresentado em relação aos
lançamentos da multa de ofício qualificada e isolada (R$ 25.444.358,06 para IRPJ e R$
9.159.968,88 para CSLL), bem como seus respectivos juros, tendo sido transferido o credito
tributário objeto de desistência para o processo 13.973.720634/2017-83 (fl. 1277)
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
7

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
deles conheço.
Versam os presentes autos sobre a legalidade da constituição de crédito tributário
de IRPJ e CSLL, bem como das penalidades aplicadas, em face de URBANO AGROINDUSTRIAL
LTDA., CNPJ 84.432.111/0001-67, referente ao ano-calendário 2013, originados principalmente da
glosa de despesas de amortização de ágio e de questões correlatas.
A decisão de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), constante do Acórdão no 02-72.188, julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pela contribuinte. Dentre suas deliberações,
rejeitou a preliminar de decadência; manteve as exigências de IRPJ e CSLL acrescidas de multa de
ofício e juros de mora cabíveis; declarou definitivos os vínculos de responsabilidade dos
administradores e a exigência relativa à compensação indevida de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa (por falta de impugnação); e, crucialmente, reduziu a multa de ofício de 150%
para 75% em relação à infração de glosa de despesa de amortização de ágio.
Inconformado com a redução da multa de ofício, a própria autoridade julgadora de
primeira instância interpôs Recurso de Ofício, com fulcro no art. 34 do Decreto no 70.235/1972,
almejando a restauração da multa ao patamar de 150%.
Por sua vez, o contribuinte desistiu de parte de seu Recurso Voluntário relativo às
exigências principais, em virtude de sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), que abrange o crédito tributário principal e acessórios.
Contudo, em análise detida dos autos e das prerrogativas recursais, entende-se que
a controvérsia sobre a multa isolada persiste, dado que sua natureza e pertinência podem ser
objeto de reexame mesmo diante da adesão ao programa, especialmente se há pleito expresso de
seu afastamento, o que configura interesse processual para sua apreciação.
1. Do Conhecimento dos Recursos
Verifica-se a tempestividade e o preenchimento dos demais pressupostos de
admissibilidade do Recurso de Ofício. Igualmente, cumpre conhecer do Recurso Voluntário da
contribuinte na parte em que pleiteia o afastamento da multa isolada, considerando que a adesão
ao PERT, embora impacte o crédito principal, não impede a análise da legalidade e
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
8
proporcionalidade de penalidades que possuem fato gerador e características próprias, e sobre as
quais o contribuinte manifesta interesse em seu afastamento.
2. Do Mérito: Recurso de Ofício – Multa de Ofício Qualificada (150%).
O cerne do Recurso de Ofício reside na qualificação da multa de ofício aplicada à
glosa de despesa de amortização de ágio. A fiscalização argumentou que a operação societária que
gerou o ágio interno, desprovida de substância econômica e propósito negocial aparente, exceto a
economia tributária, configuraria fraude e dolo, justificando a majoração da multa de 75% para
150%.
Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Administrativa e dos tribunais
superiores é pacífica no sentido de que a multa de ofício qualificada exige a comprovação
inequívoca de dolo, fraude ou simulação, não bastando a simples desconformidade com a
legislação tributária ou a mera busca por economia fiscal. O planejamento tributário, mesmo que
considerado agressivo ou, posteriormente, inválido pelo Fisco, não se confunde automaticamente
com a prática de fraude.
Conforme evidenciado no Relatório e na própria decisão de primeira instância, a
matéria referente à dedutibilidade do ágio gerado em operações societárias intragrupo é de alta
complexidade jurídica e tem sido objeto de intenso debate e divergência de interpretações tanto
na esfera administrativa quanto judicial. A existência dessa controvérsia, por si só, mitiga a
presunção de dolo por parte do contribuinte. O Acórdão de Impugnação pontua corretamente que
“não há evidente intuito de fraudar quando a controvérsia diz respeito fundamentalmente a
questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e ou aplicação dos preceitos normativos”.
O documento localizado na Jucesc, que revelaria o “verdadeiro objetivo” de
economia tributária, embora relevante para a análise da operação em si, não constitui prova
suficiente do dolo que qualifica a multa. A busca pela redução da carga tributária é inerente ao
planejamento fiscal e, por si só, não configura fraude. A caracterização da fraude exige a intenção
de enganar, de ludibriar o Fisco, por meio de artifícios que vão além da mera interpretação
divergente da norma.
Diante da polêmica jurídica que envolve a matéria e da ausência de prova cabal do
dolo com o intuito de fraudar, o entendimento da DRJ/BHE de reduzir a multa para 75% é
razoável, proporcional e está em consonância com a jurisprudência prevalecente do CARF. A multa
de 75% já cumpre seu papel punitivo pela infração cometida.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício da DRJ.

3. Do Mérito: Recurso Voluntário – Multa Isolada.
O contribuinte foi autuado pela multa isolada de 50% por falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, com base no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996. Embora a
legislação preveja essa penalidade, sua aplicação deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
9
e proporcionalidade, especialmente em casos onde o montante das estimativas está diretamente
vinculado a uma controvérsia principal de natureza complexa.
A infração que originou a glosa de estimativas – a amortização do ágio – é o cerne
de um profundo debate jurídico. O não recolhimento das estimativas não decorreu de uma
simples omissão ou de um erro pontual, mas sim de uma discordância sobre a própria base de
cálculo que deveria ser considerada, diretamente ligada à discutida dedutibilidade do ágio.
Quando o crédito tributário principal, ao qual as estimativas estão intrinsecamente
ligadas, é objeto de discussão administrativa e, subsequentemente, de adesão a um programa de
regularização como o PERT, a finalidade da multa isolada merece ser reavaliada. O PERT, ao
permitir a regularização do débito principal com reduções de multas e juros, visa promover a
pacificação fiscal. Nesse contexto, a manutenção de uma multa isolada pela falta de recolhimento
de estimativas, cuja exigibilidade era controversa, pode configurar uma dupla penalidade ou um
excesso de punição.
A multa de ofício de 75%, cuja manutenção se propõe para a infração principal
(glosa do ágio), já se mostra suficiente para penalizar a conduta do contribuinte que o Fisco
considerou indevida. A cumulação com a multa isolada, neste cenário de controvérsia jurídica
complexa e de regularização via programa especial, desvirtua o princípio da proporcionalidade e
da vedação ao confisco, especialmente quando a base da estimativa é o próprio valor
controvertido da glosa. Seria punir duplamente o contribuinte por uma mesma situação geradora
de débitos.
Portanto, em nome da razoabilidade e da coerência do sistema sancionatório,
entendo que a multa isolada deve ser afastada.
Conclusão:
Assim voto por:
1 - CONHECER do Recurso de Ofício da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
2- CONHECER do Recurso Voluntário da contribuinte URBANO AGROINDUSTRIAL
LTDA. na parte relativa à multa isolada e DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a aplicação da multa
isolada.
No mais, mantém-se a decisão de primeira instância nos demais pontos, incluindo a
rejeição da preliminar de decadência, a manutenção das exigências de IRPJ e CSLL decorrentes da
glosa de ágio (acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora cabíveis), e a definitividade
dos vínculos de responsabilidade e da exigência referente à compensação indevida de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa.

Assinado Digitalmente
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
10
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, redator designado.
Em que pese as sempre judiciosas palavras da Conselheira Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, ouso discordar de seu entendimento acerca da exigência da multa isolada
cobrada sobre as estimativas pagas a menor em função do lançamento tributário efetuado,
cumulada com a multa de ofício aplicada.
Neste tema, perfilo com os que pensam estar-se diante de imposições diferentes,
com fatos geradores diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, vez
que, da leitura artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez
constatada falta ou insuficiência de pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada,
exigência que transcende a situação fática de ter sido apurado lucro ou prejuízo no final do
período anual.
Historicamente, a matéria foi tratada, de prefácio, no art. 44, I, §1o, IV da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem
sido anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(DOU 22/01/2007), convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
11
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em
relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração substancial
nos dispositivos no que tange à hipótese de incidência e à base de cálculo da penalidade em
apreço.
O objetivo do preceito contido no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com as
alterações legislativas supervenientes, inclusive) foi o de assegurar o recolhimento antecipado e
evitar o não pagamento da estimativa mensal de IRPJ e CSLL no curso do ano-calendário e
reconhecer que a base de cálculo da multa isolada sempre foi, mesmo antes das alterações
legislativas, o próprio valor da estimativa que deixou de ser paga.
Nesse contexto, a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, elaborada a
partir da vigência MP 351, de 2007 e da Lei no 11.488, de 2007, ao instituir um percentual distinto
e menos gravoso em relação ao aplicável ao descumprimento da obrigação tributária principal
(IRPJ e CSLL devidos na apuração anual) apenas veio aperfeiçoar o preceito normativo acerca da
incidência da multa isolada, por falta de recolhimento das estimativas mensais, explicitando o seu
caráter de obrigação acessória.
Sob a vigência da redação original da Lei no 9.430, de 1996, e ainda atualmente,
com a redação da Lei no 11.488 de 2007, a multa isolada deve ser aplicada à pessoa jurídica,
sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada
mês, determinados sobre bases de cálculo estimadas, por descumprimento da obrigação de
antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos; e deve ser calculada sobre a totalidade ou
diferença da antecipação do IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não recolhida.
Tem-se assim que a multa isolada em questão, que decorre da falta ou
insuficiência de pagamento mensal das estimativas devidas no curso do ano-calendário, é
aplicada em função do descumprimento de uma obrigação tributária acessória (falta de
recolhimento de antecipações obrigatórias), e é completamente autônoma em relação à
obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do período.
Não é demais lembrar que a obrigação tributária principal, na definição da doutrina,
é a “obrigação de dar” (pagar) o tributo devido, ou seja, é o “dever fundamental, consistente em
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
12
prestação pecuniária, que é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei”1, enquanto as
obrigações acessórias revestem-se de clara natureza de “obrigação de fazer” e “obrigação de não
fazer”, vale exprimir, são, como o próprio nome diz, “acessórias ao principal”, que é o
compromisso do contribuinte pagar o encargo tributário devido, constituindo-se, no fundo, em
“obrigações meramente instrumentais, simples deveres burocráticos que facilitam o cumprimento
das obrigações principais”2.
Neste raciocínio, a estimativa mensal não pode ser considerada propriamente um
“tributo” devido, a ser extinto, por pagamento (modalidade de extinção da obrigação e do crédito
tributário, prevista no art. 156, I do CTN), mas apenas uma “antecipação estimada” do tributo, a
ser apurado como devido, ou não, ao final do período de apuração, que é devida e deve ser
recolhida apenas para validar uma determinada sistemática de tributação de livre opção do
contribuinte, qual seja: o Lucro Real Anual.
Pois bem, justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo) é que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal fosse exigido),
para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela sistemática de apuração do Lucro
Real Anual, descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento
das antecipações mensais obrigatórias, requisito imperativo, nos termos da legislação em vigor.
O único instrumento de que dispõe o Fisco para sancionar o descumprimento do
dever de antecipar o IRPJ/CSLL devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas optantes pelo Lucro
Real Anual, é a aplicação da multa isolada.
Conclui-se daí que, além de distintas naturezas jurídicas, são completamente
autônomas as obrigações tributárias, relativas às antecipações mensais devidas a título de
estimativas, e as relativas ao IRPJ e a CSLL devidos ao final do período de apuração anual, e tal
autonomia encontra eco nas próprias disposições legislativas, quando se referem à incidência da
multa isolada, ainda que apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no período, de
modo que a multa isolada é sempre exigível, desde que apurada falta/insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais, sendo irrelevante a apuração de tributo devido no ajuste
anual.
Nesta linha, cumpre observar que não se aplica ao presente caso o contido na
Súmula CARF no 105, por se referir, esta, expressamente, à redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Assim, é forçoso negar provimento ao recurso voluntário relativamente à aplicação
da multa isolada sobre as estimativas não pagas no período-base de 2013.
(documento assinado digitalmente)

1 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 306-307.
2ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 4a. ed. São Paulo: Método, 2010.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.546 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721535/2016-08
13
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – redator ad hoc.

Fl. 1291
DF CARF MF
Original